Tribunal: TJBA
Processo: 8059497-51.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059497-51.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

AGRAVADO: RODRIGO DE SOUZA ROCHA

Advogado(s)
:
LUCAS ANDRADE KREJCI, TAINA DA CONCEICAO CAVALCANTE, JULIANA MARIA DOS REIS MAGALHAES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME:
1. Embargos de declaração opostos por Rodrigo de Souza Rocha contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde, determinando a realização de perícia médica para verificar a necessidade do procedimento indicado. O embargante sustenta a ocorrência de vícios no acórdão, pois a perícia foi deferida após a realização da cirurgia, o que caracterizaria a perda superveniente do objeto do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material ao determinar a realização de perícia médica, mesmo após a efetivação do procedimento cirúrgico.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Embargos de declaração possuem função específica de sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito. 4. O acórdão embargado está devidamente fundamentado, sem vícios que justifiquem a oposição de embargos de declaração. 5. A realização do procedimento cirúrgico não implica automaticamente a perda superveniente do objeto, pois a tutela provisória mantém sua eficácia enquanto durar a tramitação do processo, conforme art. 296 do CPC. 6. O cumprimento de decisão liminar não extingue a controvérsia nos autos, sendo necessário o julgamento do mérito para a estabilização da relação jurídica entre as partes. 7. A oposição de embargos com finalidade exclusivamente prequestionadora é inadmissível, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não podendo ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão. 2. O cumprimento de tutela antecipada não implica, por si só, a perda do objeto do recurso, pois a tutela provisória não se reveste de definitividade. 3. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8059497-51.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargante RODRIGO DE SOUZA ROCHA e como embargada SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, REJEITAR os Embargos de Declaração.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador de Justiça